Tribunal: TJPA
Processo: 0060255-10.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I ? Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.II ? No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.III ? Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0060255-10.2012.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
PROCURADOR: MARGARIDA COSTA PARENTE
EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO Nº 208335
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: TEREZA CRISTINA DE LIMA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II - No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo IPAMB
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0060255-10.2012.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
PROCURADOR: MARGARIDA COSTA PARENTE
EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO Nº 208335
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: TEREZA CRISTINA DE LIMA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do
V. Acórdão nº. 208.335, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. 152/157, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (fls. 158/164), aduz que o Juízo de 1º grau fundamentou o provimento da ação no binômio: I- que o autor tem direito à saúde plena, não cabendo ao gestor do plano de saúde demandado impor limitações de ordem material; II- que a norma legal de limitação é arbitraria, não merecendo prevalecer sobre a saúde, a vida e a dignidade do ser humano.

Argui que o financiamento complementar é uma modalidade de coparticipação prevista expressamente na lei que disciplina o PABS, sendo posição pacifica no STJ de que a participação do usuário através do regime de financiamento é medida legal e regular quando necessária ao funcionamento dos planos de saúde.

Assevera que ao contrário do afirmado na sentença, inexistem razões que obriguem o IPAMB a financiar a continuidade do tratamento face as regras exaustivas que embasam a negativa do embargante.

Aponta a impossibilidade jurídica de aplicação do código de defesa do consumidor ao plano de saúde na modalidade de autogestão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja modificada a sentença, improvendo o pleito inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo parcial provimento do recurso apenas para que constasse que houve a análise da remessa necessária, mantendo o decisão embargada nos seus demais termos (fls. 171).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante sequer alega qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão guerreado, limitando-se a combater os argumentos da sentença de piso.

Pela leitura da peça recursal, observa-se que a todo momento o recorrente refere-se a sentença
a quo
e aos fundamentos utilizados para deferir o pedido inicial.

Dessa forma, analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso ao consignar,
in verbis
:
¿No caso dos autos, os interessados foram orientados a contrair financiamento em seus contracheques para a realização dos exames/tratamentos necessários à recuperação de suas saúdes, seja em razão de terem ultrapassado a cota anual para realização dos exames, seja em razão de ser funcionária temporária, como é o caso da interessada Mariana Franco de Sá.
Todavia, conforme o art. 25, inciso II, da Lei 7.984/99 suso mencionada, os servidores temporários são contribuintes obrigatórios do IPAMB, não existindo razão para a negativa de realização do procedimento de hemodiálise pleiteado e necessário à recuperação de sua saúde.¿

E continua:
¿Noutra monta, não obstante o plano de saúde poder estabelecer quais as doenças serão cobertas, não lhe incube limitar o tratamento que é necessário ao paciente, uma vez que o tipo e a duração do tratamento compete ao profissional da saúde que o acompanha e não pelo administrador do plano.
Pretender impor limites ao direito à saúde seria o mesmo que limitar um direito constitucionalmente previsto em razão de interesses econômicos e secundários.¿

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre idêntico tema:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da apelação.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

Quanto a manifestação da Procuradoria de Justiça no tocante a fazer menção de que houve a análise da remessa necessária, esta também não se faz necessária tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelo Município de Belém não foi conhecido, sendo o processo analisado em Reexame Necessário, conforme parte dispositiva, nos seguintes termos:
¿Ante o exposto,
NÃO

CONHECO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém. Em Reexame Necessário, mantenho a sentença a quo inalterada, nos termos da presente fundamentação.¿

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
IPAMB
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

8